Tribunal: CARF
Processo: 13227.900242/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIC ̧A~O AO PIS E COFINS. REGIME MONOFA ́SICO. AQUISIC ̧A~O DE COMBUSTI ́VEIS. DIREITO A CRE ́DITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o direito ao cre ́dito da aquisic ̧a~o de combusti ́veis, os quais sa~o tributados pela Contribuic ̧o~es pelo regime monofa ́sico (artigo 3o, inciso I, ali ́nea "b"). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete e ́ uma operac ̧a~o auto^noma em relac ̧a~o a` aquisic ̧a~o do combusti ́vel, paga a` transportadora, na sistema ́tica de incide^ncia da na~o-cumulatividade. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do produto (combusti ́vel) e do frete (transporte), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900242/2014-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.177 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010

DE

VAREJISTA. POSSIBILIDADE.

excetua textualmente o

frete pago pelo comprad

-

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900242/2014-04
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 333-343), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-006.472 (e-fls. 307-331), de 24 de abril de 2019,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por
por maioria de votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
C

FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
01/10/2010 a 31/12/2010

REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 gara
correspondente

tributados pela Co ico (artigo 3o ea
"b"). Tal exce ontudo, o in

89, §1o do RIR/99). Isto porque o
o do combus
-
vel) e do frete (transporte),
permanece o di ferente ao frete pago pelo comprador

OU DE VIDA IAS.
Os ma quantidade (concreto, areia,
ferragens, pis
ou reforma, devem ser
ativados, independente rio, tendo em vista a sua

benfeitorias, devem ser contabilizados no ativo imobilizado e, como tais,
somente geram d

VINCULADOS A BENFEITORIAS.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

ndios com quinas e eq
realiz

o.
OS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
TAXA
SELIC.
AP
Por ex
os dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10. 833, de 2003.
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 350-
355), de 30 de agosto de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente à glosa
sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 3801-002.177 e o
Acórdão no 3401-779. Constata-se a divergência jurisprudencial, visto que nos dois acórdãos
indicados como paradigma entendeu-se de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que
os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do regime
monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre
eles o frete, objeto do presente litígio, de acordo com o art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003. Com isso, vota-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional.
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e COFINS na
aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse direito visto que
compõe o custo de aquisição do combustível.
Diante da decisão ora recorrida, que as despesas com frete gera direito a crédito, a
Fazenda Nacional salienta em seu recurso:
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

o de co
enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° da Lei 10.637/2002, bem
como no art. 3o
itos. (...)

ra revenda.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos
adquiridos para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre
outros produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado pela
contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora
(no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é tributado pelo regime da
não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação
autônoma em relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes e
não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega
os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços de
frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja destinado à
venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois
está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
Neste sentido cito trechos do voto vencido, do il. Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira, proferido no Acórdão no 3301-003.442, que demonstra que na incidência concentrada
(monofásica) se alcança a aquisição da mercadoria, e não o frete, que é prestado por outras
empresas e tributado por alíquotas normais da contribuição ao PIS e COFINS:

cumulatividade,
calculado sobre

frete na venda, se o siste concebido para substi

contribuintes fabricantes e/ou importadores, dispens dos
milhares de part

or

XI do art. 3o outros.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

h

previstos nos incisos III a XI, possam ter tratamento diferente. No caso do frete
na venda, por expressa previs

Nesse caso, embora integre o custo da mercadoria, o
pagamento do frete al

XI.
retes, na venda,
de atacadistas ou varejistas de mercadorias sujeitas ao re

o e 1o-A do art. 2o

Todavia, trata- -
o e §1o-
sobre fretes na ven pub

o da Lei
10.833/2003.
dito pelos varejistas e atacadis
o e 1o-A do art. 2o mens legis

fastar outros tipos de frete.
Tentou-
o da MP 413/2008 acrescentava ao
art. 3o da Lei 10.833/2003 o §22:
§22 Excetuam-se do disposto neste o--
cumulativo] os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o
o aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas, n o
que trata o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
o:
§15 do
--

ribuidores e os comerciantes atacadistas e
varejistas das mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o

desses produtos.
Tais dispositivos instituiriam um sistema monof
da

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

foi convertida em Lei.

– se
daria a partir do primeiro dia
seja, a partir
04/2008 a 06/2008.
o da Lei
10.833/200 – sobre custos, despesas e encargos

dias, conforme §§3o, §7o
(...)

convertida em Lei, sua efi o
– cf. teor do
art. 18, II e que, coincidentemente e concomitantemente, te
120 dias previsto no §3o do art. 62 da CF.

cia da MP 413/2008, 1o/05/20 ai
(grifou-se).
Ainda neste sentido, cito trechos do voto proferido no acórdão recorrido, da il.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, como reforço às razões para decidir de acordo com
o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
1. C ditos indevidos sobre gastos com frete na aq
para revenda
ente ao
, conforme se depreende do seu
salientado o fiscal, nos seguintes termos:
"a atividade comercial da contribuinte, consiste, resumidament
– Vilhena/RO e Filial 1 – Porto
Vel lial 2 – Vilhena/RO, denomi “
” que tem como atividade principal o reflorestamento."

o ao PIS e da COFINS no presente caso.
Pois bem.
outros) a partir de 1o de julho d
vez no
fabricante ou importador, desonerando a receita da venda desses produtos nos
distribuidores e varejistas.

ou importadores
al eriore nto os demais (atacadist

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

a, uma vez que nes o
obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo,

s ao regime cumula
acordo com o regime de tri dica
(presumido ou real, respectivamente).

cumulativo e, consequentemente,
modalidade de
observadas.

os nas etapas posteriores.
com re varejistas, acertadamente o artigo 3o

aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua o direito ao cr
is (dentre outros produtos), os q
C o
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
des alculados em
I - bens adquiridos para
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;
a a Re to
s que adquire para revenda.

o pelo comprador d
. Explico.
Mas ant
a regra do artigo 3o

Com efeit que seriam insumos
de
caso dos autos, vez que o inciso II do artigo 3o
servi omo insumo, na de e na p
e bens
a
revenda. A revenda, enquanto opera cado e o varejo),
n

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

ra de mercadorias para revend
presente caso decorre, isto inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS)
se
manifestou em ente no sentido do seu resguardo pelo
supracitado dispositivo legal (inciso I do artigo 3o da Lei n. 10/.833/2003 e
10.837/2002). As
seguintes:
Assim, quando uma empresa adquire para revenda determinado bem e
contrata o respectivo transporte, este
que se refere o inciso "I",
.
m sentido adquirir para revender se o comprador

PIS/COFINS sobre o frete pago para que o bem chegue em seu
estabelecimento e do art. 3o da Lei n. 10.833/2003.
o, de fato,
o
tos:
Art. 289. O custo das mercadorias revendi
determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques exi
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o
orte

Nesse sentido, a p em algumas
oportunidades sobre o direito ao cr

o 234, de 13 de Agosto de 2007
o Financiamento da Seguridade Social
COFINS O
aos bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prod
O valor do frete
incidente na compra destes bens integra o

Dispositivos Legais: Lei No 10.833, de 2003, art. 3o; RIR/99, art. 289,§ 1o
F No 247, de 2002, art. 66.
Assunto: Contribui

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

venda. O valor do frete
incidente na compra des

Dispositivos Legais: Lei No 10.637, de 2002; Lei No 10.833, de 2003,arts. 15
e 16; RIR/99, art. 289, § 1o RF No 247, de 2002, art.
66. (grifamos).
o 15 de 27 de Fevereiro de 2007
-
Cofins
EMENTA: F Os custos de transporte at
estabelecimento do contr

s a serem
descontados das contrib as.
ICMS- RI

de excluir da receita
bruta o respetivo valor cobrado a tr

justificou a glosa no fato de que, por estar o co e

que comp vel. Ou seja, admite que, caso
inexistente a q

autoridad esma sorte do
produto transportado, no que diz respeito ao direito ao creditamento.

A Recorrente adquire mercadorias para revenda
empresa vendedo

ortadora) para que o produto chegue at eus
estabelecimentos e que possa ser destin

Em outras palavras, no caso do frete pago pelo compra duas notas fiscais
distintas. Uma para a distribuidora e outra para o transp

cumulativo.
o
aqu
Trata-se, em verdad
-cumulatividade, sendo que, repita-
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

pela -se que,
efetivamente, a Recorrente contrata empresa t

s constantes do
Anexo I do auto de inf o.
Tais o

como acima do fret do
bem para revenda, nos termos do artigo 2

separada
ito da Co OFINS.
Tra

ao distribuidor) e do -cumulatividade, pag
transportadora),

stin e
regimes, permanece o direito ao cr
o, inciso I das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro atacadista
ou varejista que trabalhe com produtos tributados na sistem
cumulatividade.

o ao frete, do
presente caso em compar com qualquer outra empresa atacadista ou
varejista.

das Contr rete de produtos n
seg
-003.520, a respeito do tema:
" o di
o de transporte p di

tributad o (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e
n.o
relacionados, como o caso:
"Art. 3o
no 10.865, de 2004) (...)
II su

(ze dos pela contribui no
10.865, de 2004)" (grifei)
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

tributado e assumido pelo adquirente). O que se di
suposta i

Nesse sentido, vejam- deste E. Conselho:
"(...) CR TOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.

INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO

o aplicado como insumo na pr
d

do em Parte"
(Processo n.o 13971.005212/200994 at
3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro
Ivan Allegretti. Maioria grifei)

o: 01/10/2005 a 31 -
C
. POSSIBILIDADE.

(transporte, carga e descarga) efetuados e
tr (Processo n.o
de 19/03/2013. o 3403001.938.
Maioria grifei)
A mesma premiss no presente caso,
ri
Conselheiro Relator Rosaldo

por mparo normativo,
e afirma que

o que inibe o creditamento, confor elo inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.6

o comando transcrito
impede o creditamento em r os

o caso do presente processo).
Improcedente

-
pagamento das cont ma
" (grifei).
Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403001.944, de 09 de março de
2013 e 3302004.886, de 25 de outubro de 2017.(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.177 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900242/2014-04

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital